Tribunal: TJMT
Processo: 0004299-24.2017.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004299-24.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLY BATISTA DE AGUIAR - CPF: 488.839.051-72 (APELANTE), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.124.962/0001-20 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN - CPF: 962.925.631-20 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN - CPF: 962.925.631-20 (APELANTE), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.124.962/0001-20 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), MARLY BATISTA DE AGUIAR - CPF: 488.839.051-72 (APELADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004299-24.2017.8.11.0040.

APELANTES:
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA, MARLY BATISTA DE AGUIAR.

APELADOS:
OS MESMOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VÍCIOS OCULTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – LAUDO PERICIAL – ART. 618 E 619 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA CONTRATUAL – CULPA CONCORRENTE – ART. 927 E 942 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA MÃO-DE-OBRA EMPREGADA. CONFIGURADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A decadência não se aplica à pretensão indenizatória por vícios ocultos, cujo prazo inicia-se com a descoberta do defeito, conforme art. 445, §1º, do Código Civil.

A ilegitimidade passiva não se configura quando há indícios de envolvimento direto da pessoa física na execução contratual, além de sua relação com a pessoa jurídica.

A responsabilidade do empreiteiro por defeitos na obra está prevista nos arts. 618 e 619 do Código Civil, sendo independente de culpa, respondendo pelo vício ou defeito da obra durante o prazo de garantia.

A culpa concorrente afasta a pretensão de aplicação exclusiva da multa contratual, reconhecendo-se a compensação entre as obrigações descumpridas pelas partes, conforme art. 942 do Código Civil.

A responsabilidade civil extracontratual decorre da prática de ato ilícito, com base no art. 927 do Código Civil, sendo devida a reparação por danos materiais e morais.

Ao assumir a responsabilidade pela contratação e gestão da mão-de-obra, no contrato entabulado entre as partes, a apelante assumiu também todos os ônus trabalhistas e previdenciários a ela inerentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004299-24.2017.8.11.0040.

APELANTES:
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA, MARLY BATISTA DE AGUIAR.

APELADOS:
OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA, MARLY BATISTA DE AGUIAR. contra a
sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação Indenizatória nº
0004299-24.2017.8.11.0040.
,
ajuizada por MARLY BAATISTA DE AGUIAR, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as requeridas
Carla Cristina Bertuol Ferrarin e Carla Cristina Bertuol Ferrarin & Cia Ltda ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, bem como ao pagamento da multa contratual
.

Em suas razões recursais de id. 251216731, as primeiras apelantes
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN e CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA – ME,
sustentam, preliminarmente, a decadência do direito da apelada Marly.

Ainda, em sede de preliminar, apontam a ilegitimidade passiva da primeira apelante, uma vez que o contrato foi pactuado entre a recorrida e a pessoa jurídica, não havendo motivo para alcançar a pessoa física da apelante Carla Cristina.

No mérito, sustentam que não há falar em ato ilícito, mesmo porque a obra fora entregue nos prazos estipulados e readequados nos aditivos contratuais, sendo que, inclusive, a parte recorrida Marly atestou a regularidade da execução dos serviços ao assinar o Termo de Entrega de Obra.

Afirmam que a obra fora entregue adequadamente, no prazo certo e em perfeito estado, o que evidencia que os vícios apontados decorrem do mau uso por parte da apelada Marly.

Argumentam que, caso seja mantido o reconhecimento de responsabilidade e nexo causal do evento indicado como danoso, atribuído aos Apelantes, que seja afastada a aplicação de multa contratual em relação a eles, uma vez que é incontestável também, o descumprimento contratual perpetuado pela Apelada.

Por sua vez, a Recorrente
MARLY BATISTA DE AGUIAR, em suas razões de id. 251216735,
pretende a reforma da sentença para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento dos valores inerentes ao INSS, multa contratual, bem como que o valor dispendido com a perícia recaia sobre as apeladas.

Preparos devidamente recolhidos, conforme certidões de ids. 252351152 e 252351161.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões nos ids. 251216740 e 251216742, refutando os respectivos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, verifica-se que a apelante Carla Cristina Bertuol Ferrarin suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não faz parte do pacto contratual, sendo que este fora entabulado entre a sua pessoa jurídica e a apelada Marly.

Sem maiores delongas, nota-se que no caso em comento a causa de pedir da ação indenizatória está fundamentada na existência de vícios construtivos em imóvel da parte autora, e cujo engenheiro responsável pela obra foi a apelante Carla Cristina Bertuol Ferrarin.

Assim, é certo que há responsabilidade solidária entre a construtora e a engenheira responsável técnica da obra, fato que justifica a sua inclusão e/ou manutenção no polo passivo da demanda.

Sendo assim, tendo em vista a natureza da lide, a causa de pedir e o pedido, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

As recorrentes CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN e CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA – ME, sustentam, ainda em sede de preliminar, a decadência do direito da apelada Marly.

Pois bem.

Tratando-se de pretensão indenizatória em razão de vício construtivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que será aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos nos casos ocorridos após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, observando-se a regra disposta pelo art. 2028, e não o prazo decadencial, a saber:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora.

2. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do CPC/73.

4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, deve ser afasta a preliminar de decadência.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte recorrente MARLY BATISTA DE AGUIAR ajuizou indenizatória em face de CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN e CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA – ME, objetivando ser indenizada acerca dos prejuízos decorrentes da obra executada pelas recorridas que apresentaram vícios após a sua entrega.

Para tanto, afirmou que
contratou a empresa da primeira recorrida para que elaborasse um projeto arquitetônico e planilhas financeiras, para construção de uma casa em alvenaria no terreno de sua propriedade, registrado sob o nº 255/2014, Contrato de Empreitada e Execução de Obra, cujo prazo era de sete meses e de valor inicial R$ 267.900,00 (duzentos e sessenta e sete mil e novecentos reais).

Sustentou que, no entanto, o projeto teve que passar por aditivos por má-fé e falhas das recorridas, reclama cláusulas violadoras da boa-fé contratual, falhas na prestação do serviço pela incompatibilidade dos projetos e sua execução, a não observância de normas do Código de Posturas do Município, o atraso na conclusão da obra e consequente atraso na liberação de valores pela Caixa Econômica, sendo infrutíferas todas as tentativas de resolução da questão extrajudicialmente.

Em razão das sucessivas falhas, apontou que não pagou a última parcela do contrato, que foi protestado pela empresa requerida e causou a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as requeridas ao pagamento de: a) quanto aos danos materiais, o ressarcimento dos valores que comprovadamente foram/serão gastos a fim de proceder aos reparos reputados pelo laudo pericial como erros/imperícias na execução da obra, de custos de acordo com a descrição de custos elaborada pela perita oficial do juízo, cujos valores devem ser atualizados na ocasião de sua realização; b) quanto a multa contratual, o valor de 10% sobre o valor total do contrato celebrado entre as partes, considerando seus aditivos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da citação das rés e; c) quanto aos danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.”

Ambas as partes apresentaram recurso de apelação.

As primeiras apelantes CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN e CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA – ME pretendem se eximir da responsabilidade, argumentando que entregaram a obra no prazo certo e na forma correta de execução, sendo que os vícios se deram em razão do mau uso do imóvel.

Por sua vez, a apelante MARLY BATISTA DE AGUIAR
requer a reforma da sentença para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento dos valores inerentes ao INSS, multa contratual, bem como que o valor dispendido com a perícia recaia sobre as apeladas.

Pois bem.

O cerne da controvérsia diz respeito à responsabilidade pela existência de vícios ocultos na obra. O Código Civil Brasileiro, em seu art. 618, estabelece que
"O empreiteiro responde pelos defeitos da obra, mesmo que realizados de acordo com o projeto, quando ocorrerem dentro do prazo de garantia, salvo se o defeito for proveniente de mau uso do contratante".

No presente caso, o laudo pericial evidencia que a obra foi entregue com vícios ocultos, que não eram aparentes no momento da entrega, mas se tornaram visíveis após a utilização do imóvel pela autora, configurando responsabilidade do empreiteiro pelas falhas na execução, independentemente de culpa, conforme o disposto no art. 619 do Código Civil.

A responsabilidade civil por danos decorrentes de ato ilícito está prevista no art. 927 do Código Civil, que dispõe que
"aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Assim, os danos materiais resultantes da execução defeituosa da obra, bem como os danos morais advindos dos transtornos causados à apelante Marly, são devidos pelas rés, que falharam no cumprimento do contrato de forma substancial, violando a boa-fé objetiva e os deveres anexos ao contrato de empreitada.

Noutro giro, quanto à multa contratual ficou demonstrado que, além dos vícios ocultos atribuídos à empreiteira, a contratante também descumpriu obrigações pactuadas com relação ao pagamento das parcelas 08 e 09, configurando-se situação que impede a aplicação da multa de forma exclusiva.

Assim, considerando que o descumprimento contratual se deu por ambas as partes, não há que se falar em pagamento de multa, certo de que os litigantes não efetivaram os termos do acordo entabulado.

No que tange ao pedido da apelante Marly para reembolso integral dos valores de perícia judicial realizada no feito, verifica-se que as custas processuais, incluídas na condenação, já abarcam tal despesa, não sendo cabível nova imputação às rés.

No que tange ao pedido de ressarcimento dos valores devidos a título da contribuição previdenciária, a recorrente Marly defende que o instrumento contratual entabulado entre as partes prevê, dentre as obrigações da ora apelante, a contratação e responsabilização por toda a mão de obra empregada na execução do serviço.

Nessa senda, alega que, ante à falha no cumprimento das obrigações das recorridas CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN e CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA – ME, é dever desta reparar o prejuízo que sua conduta gerou, considerando que a apelante se viu obrigada a quitar o montante devido a título de INSS.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME
apenas para afastar a multa contratual, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de
MARLY BATISTA DE AGUIAR,
para para reconhecer a responsabilidade da ré pelo pagamento parcial dos valores devidos a título da contribuição previdenciária evidenciada nos autos, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025